Tribunal: STF
Processo: HC 247722
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 950.074/SP (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 11 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.700 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim). O Juízo negou o recurso em liberdade, dizendo presentes os motivos ensejadores da custódia preventiva (e-doc. 2, p. 231-242). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 3).



    4. Contra o acordão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, ser o caso de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, afirmando não haver prova de que a droga apreendida fosse destinada ao comércio ilegal. Ressalta a pequena quantidade de entorpecente e o entendimento exarado pelo Supremo no tocante ao Tema 506 da Repercussão Geral. Afirma que as drogas seriam para consumo pessoal. Aponta a insubsistência dos motivos pelos quais foi mantida a custódia preventiva, destacando a inexistência de risco à aplicação da lei penal. Menciona o cabimento de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.



    6. Busca, no âmbito liminar, a imediata colocação no regime aberto ou a revogação da prisão preventiva. No mérito, pretende a desclassificação.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou estar pendente de julgamento o recurso de apelação protocolado pela defesa (processo nº 1500660-16.2024.8.26.0571).  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Ademais, a questão suscitada neste habeas corpus, no tocante à desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas, sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar ausência de análise da controvérsia pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. No tocante à manutenção da custódia preventiva, o Juízo de origem, na sentença condenatória, destacou a necessidade de manutenção para garantia da ordem pública, aludindo ao risco de reiteração delitiva, considerada a reincidência: 



    “(...) Os Réus responderam ao processo presos, e deverão nessa condição interpor eventual recurso, subsistentes as razões da custódia cautelar. Trata-se de crime grave à vista da apreensão de onze porções de “cocaína” com peso de 2,48 gramas; duas porções de “crack”, com peso de 189,38 gramas; uma porção de “crack”, com peso de 89,3 gramas; uma porção de “maconha”, com peso de 27,23 gramas; duas porções de “maconha”, com peso de 1,89 gramas; uma porção de “maconha”, com peso de 10,92 gramas; e uma porção de “maconha”, com peso de 1,4 gramas. Ademais, os acusados possuem condenações pela prática de crimes dolosos. Ora, o comportamento de ambos demonstra claramente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, na medida em que agem com descaso com a Justiça, vez que, processados e condenados anteriormente, apesar de terem experimentado os rigores do cárcere, não mudaram a conduta, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa. Recomendem-se nos presídios em que se encontrarem recolhidos. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. (...)” (e-doc. 2, p. 242; grifos nossos). 



    12. O Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade (e-doc. 3). No STJ, o Ministro Relator reafirmou a validade da fundamentação adotada, em decisão com a ementa a seguir:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Inicial indeferida liminarmente.” (e-doc. 4, p. 1; grifos nossos).



    13. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    14. O alegado quanto a inexistência de elementos a respeito da caracterização do tráfico de drogas, não é passível de ser analisado nesta via estreita do habeas corpus, uma vez que demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    15. Com relação ao questionamento acerca do regime inicial imposto na sentença, conforme salientado pelo Ministro Relator, no ato impugnado, não se vislumbra qualquer ilegalidade. A pena imposta ao paciente foi de 11 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, superior, portanto, a 8 anos de reclusão. Consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator